Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos em contas bancárias do executado, no âmbito de cumprimento de sentença. O recurso busca o desbloqueio da quantia penhorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma o objetivo de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar.
4. No caso concreto, o valor bloqueado está abaixo do limite legal e não há elementos que indiquem conduta dolosa por parte do devedor, razão pela qual se reconhece a impenhorabilidade da quantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em outras aplicações financeiras e em conta corrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, inciso X.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/06/2022, DJe 01/07/2022.